Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-52.2022.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800031-52.2022.8.14.0130

RECORRENTE: ARLAN SILVA SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. QUALIFICADORA MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por ARLAN SILVA SOUSA contra decisão que o pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, capaz de influenciar o Tribunal do Júri; e (ii) a viabilidade de decote da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou excesso de linguagem na decisão de pronúncia, a qual se limitou a mencionar a presença dos elementos indicativos de viabilidade da circunstância qualificadora do crime, sem adentrar em juízo de certeza, competência exclusiva do Conselho de Sentença.

4. A qualificadora do motivo fútil restou minimamente fundamentada, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, não sendo patente a improcedência da aludida circunstância.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 413 do CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ARLAN SILVA SOUSA, contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como possível incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II, do CPB.

Em suas razões, o recorrente alegou a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, requereu o decote da qualificadora do motivo fútil, aduzindo ser a mesma manifestamente incabível.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que:

“(...)
Consta na peça informativa inclusa. que no dia 12/06/2017, por volta das 3H, os denunciados mataram o nacional Antônio Costa Martins.

Na data acima referida, os denunciados se encontravam ingerindo bebida alcoólica, na loja de conveniências do Posto Camilo, situado na Rodovia Br 010, quando começaram a discutir a vítima acerca de uma suposta dívida que ele teria com uma prostituta conhecida como "morena", que também estava no local.

O denunciado Arlan Silva Sousa desferiu um soco na barriga da vítima, que decidiu pagar a quantia devida.

A discussão continuou. A vítima, então, atirou uma garrafa de vidro em direção ao denunciado Arlan Silva Sousa e correu em direção a uma área de mata localizada nas proximidades do Posto de Combustível.

Os denunciados saíram em busca da vítima. Ao encontrarem-na, desferiram diversos golpes de com pedras de concreto, os quais ocasionaram a morte do nacional Antônio Costa Martins.

Logo em seguida, os denunciados retornaram da área de mata e deixaram o local, juntamente com a nacional conhecida como Morena, em uma moto Honda Pop 100, cor branca, de propriedade do denunciado Marcos Coelho da Costa.

As testemunhas que se encontravam no local encontraram a vítima desacordada e bastante lesionada e acionaram o SAMU para que levassem-na ao Hospital Municipal. A vítima não resistiu, vindo à óbito minutos depois.

A autoria delitiva e a materialidade restam comprova depoimentos testemunhais e pelos documentos de fls. 37140.

A qualificadora do motivo fútil se deve ao fato de que a cobrança de uma dívida de prostituição é insignificante e desproporcional diante do bem da vida. (...)”

Após o curso regular da instrução, o acusado foi pronunciado como incurso nos art. 121, § 2º, inc. II, do CPB.

Irresignado, interpôs recurso em sentido estrito.

De início, o recorrente suscita a nulidade da decisão de pronúncia em razão de excesso de linguagem
, aduzindo que o magistrado prolator da decisão “
combateu tese defensiva em sua fundamentação, o que influencia os jurados com argumento de autoridade à rechaçassem tese defensiva de exclusão da qualificadora motivo fútil em plenário
”, no que não lhes assiste razão, senão vejamos:

De plano, da leitura da decisão de pronúncia, vê-se que o magistrado
não estabeleceu um juízo de certeza acerca da ocorrência da aludida qualificadora
, limitando-se a mencionar a presença dos elementos indicativos de sua viabilidade, conforme se constata no seguinte trecho do
decisum
:

“No que tange à qualificadora alinhada pela exordial acusatória e confirmada nas alegações finais – vale dizer, o motivo fútil elencado no art. 121, §2º, II, do CP –, verifico que
as provas produzidas nos autos

permitem seu reconhecimento, em sede de decisão de pronúncia, eis que há elementos indicativos
no sentido de que o crime em comento
teria decorrido de contenda relacionada ao pagamento de serviços prestados por garota de programa conhecida como “Morena”, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), o qual era devido pela vítima,
iniciando-se posteriormente imbróglio com ARLAN SILVA SOUSA e o corréu Marcos.

No particular, a tese defensiva de que ARLAN SILVA SOUSA teria sido agredido pela vítima com uma garrafa de cachaça de vidro no rosto – o que resultou em lesões –
não restou delineada
para fins de imediata justificação do decote
da qualificadora de motivo fútil
, sendo o Tribunal do Júri o juiz natural para a aferição da presença, ou não, dos respectivos requisitos. (...)”

Portanto, não se constata o alegado excesso de linguagem, mas, ao revés,
a apresentação dos elementos probatórios constantes nos autos que dão suporte à tese acusatória
, os quais entende o julgador como aptos à admissão da acusação e viabilidade da aludida qualificadora na presente fase processual, e não como indicativos de certeza de sua ocorrência,
não havendo, portanto, razões para o acolhimento da tese de nulidade por excesso de linguagem ora suscitada.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOM ICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Cumpre consignar que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, em razão da vedação ao excesso de linguagem, sendo defeso ao Julgador discorrer de forma detalhada acerca do crime doloso contra a vida, para não influenciar o ânimo dos jurados.

II - Da análise dos autos, observa-se que a pronúncia do ora Agravante restou bem fundamentada, na medida em que se verificou, acertadamente, os indícios da autoria e as provas da materialidade no crime doloso contra vida em questão - o que é suficiente, por ora, porquanto, como referenciado alhures, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, ou seja, aquela que encerra a primeira fase do Júri, a fundamentação, como no caso em questão, deve ser sucinta, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, conforme ressaltado, a decisão que confirmou a pronúncia sintetizou bem os fatos, com espeque nas provas até então colhidas, para destacar os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e as circunstâncias em que supostamente se deu o crime, sem expressar, para tanto, qualquer convicção quanto à culpa do acusado.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos, conforme se constata na decisão ora recorrida.

Demais disso, o pleito de
decote da qualificadora do motivo fútil não prospera
, revelando-se inviável
neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri de circunstância qualificadora quando esta mostra-se patentemente incabível, o que não se verifica na hipótese, havendo relatos de que o fato delituoso tem relação com

a suposta cobrança de serviços prestados por garota de programa conhecida como “Morena”, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), o qual era devido pela vítima
,

devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22/05/2025